Tribunal: TJMT
Processo: 1015697-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015697-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODINETE REIS DA SILVA - CPF: 453.123.701-34 (APELANTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ODINETE REIS DA SILVA - CPF: 453.123.701-34 (APELADO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA - PROVIDO. RÉ - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015697-11.2018.8.11.0041

APELANTE: ODINETE REIS DA SILVA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ODINETE REIS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE INJUSTIFICADO – VALOR APURADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR (TOI) – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC
-
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA, PROVIDO.

A concessionária de serviço público deve seguir estritamente o que estabelece a ANEEL, sob pena serem considerados irregulares os seus atos e inexistente a dívida cobrada.

O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica gera direito à indenização por danos morais.

O valor da reparação deve ser arbitrado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência, e impõe-se a sua majoração quando mostrar-se ínfimo.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015697-11.2018.8.11.0041

APELANTE: ODINETE REIS DA SILVA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ODINETE REIS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações em Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica, Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$5.735,29, devendo a ré arcar com a reparação em R$2.000,00 por danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A autora argui que o montante arbitrado para o ressarcimento é ínfimo e pede a majoração para R$10.000,00.

Já a ré afirma a legalidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade, bem como da recuperação de consumo daí decorrente.

Alega que o marido da apelada esteve presente durante toda a vistoria mas se recusou a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção.

Ressalta a ausência dos requisitos da sua responsabilização civil, pois agiu em exercício regular de direito. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório para, no máximo, R$500,00.

Contrarrazões no ID n. 47852084 e no ID n. 47852086.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015697-11.2018.8.11.0041

APELANTE: ODINETE REIS DA SILVA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ODINETE REIS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A autora ingressou em juízo com o propósito de obter a declaração de inexistência dos débitos de R$1.351,30 e R$5.735,29 relativos a eventual recuperação de consumo oriunda de suposta irregularidade apurada em vistoria realizada no medidor de sua unidade consumidora, além de indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida e condenar a ré em R$2.000,00 de reparação.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré o ônus de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão,
mediante recibo
.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.
(...)

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Diversamente do que sustenta a concessionária, o TOI foi elaborado sem observância aos referidos §§2o e 3o, pois não há na lide prova de que uma cópia do documento tenha sido deixada no local ou encaminhada para a autora.

Nesse sentido

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ENERGIA

ELÉTRICA
. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROVA
UNILATERAL
. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA.
FRAUDE
NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 1. O serviço público de
energia

elétrica
está abrangido

pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. 2. Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal. 3. Mostra-se abusivo o ato de cobrança de débito relativo à recuperação de consumo por inexistir prova suficiente capaz de endossar as alegações da parte autora acerca da alegada
fraude
ao medidor, uma vez que a prova apresentada foi produzida unilateralmente. 4. A concessionária demandante deixou de produzir a prova necessária a constituição do seu direito, ônus este que lhe competia, e do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 5. Sentença mantida. Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, §11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO
.
(Apelação Cível No 70078713948, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 18/12/2018).

Assim, constatada a prática de ato ilícito, sobretudo a interrupção do fornecimento do serviço, a ré deve responder pelos evidentes prejuízos morais causados, os quais, no caso, são
in re ipsa
, ante a que representa flagrante ofensa à dignidade da consumidora, a quem foi atribuída injustamente a pecha de devedora, além de sofrer corte indevido de energia elétrica.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a ré pede a minoração e a autora pleiteia a majoração.

Por se tratar de suspensão de serviço essencial, os
R$2.000,00 fixados na sentença estão aquém do razoável e não atendem aos critérios do art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Revela-se mais adequado ao cumprimento do caráter pedagógico da medida, sem causar vantagem exagerada ao ofendido, o montante de R$10.000,00.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância.
3. O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1436437/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019). (Sem destaque no original).

E desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO CALCULADO DE FORMA IRREGULAR – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA VEZ – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A falha na prestação de serviços públicos essenciais (suspensão no fornecimento), tais como energia elétrica, decorrente de cobrança irregular de débito configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(AP n. 0001186-27.208.8.11.0008, DJe 22/3/2019).

Por fim, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré
e
dou provimento
ao Recurso da autora para majorar os danos morais de R$2.000,00 para R$10.000,00 e os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020